Tribunal: STF
Processo: ARE 1280528
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS COM LASTRO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ADERÊNCIA DO RÉU À CONDUTA DELITIVA DA COACUSADA – ART. 156 DO CPP – INSTADO OREDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DA CORRÉ – VIABILIDADE – EMPREGO DE FUNDAMENTOS GENÉRICOS E EM DISSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITIVAS – ANTECEDENTES CRIMINAIS DETECTADOS – REQUERIDA A MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO EM VIRTUDE DO ART. 40, III, DA LEI ANTIDROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ACRÉSCIMO MÍNIMO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – CABIMENTO – ART. 33, § 2º, ‘B’, CP – APELO DO RÉU PROVIDO – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Se não há prova plena, segura e substantiva de que o apelante tenha aderido à conduta infracional perpetrada pela corré, impositiva é a sua absolvição, em atenção ao brocardo in dubio pro reo.
    2. A fixação da pena-base necessita de análise concreta e vinculada das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), ressoando ilegítimo o recrudescimento pautado em fundamentos genéricos e em ofensa ao princípio da intranscendência das sanções.
    3. Consoante o STJ, ‘é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006’ (3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 14/12/2016 – Info 596).
    4. Carece de interesse recursal o pedido da Defesa por atenuação do quantum de acréscimo promovido em razão do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 se este se encontra no patamar mínimo previsto em lei.
    5. Devida a fixação do regime semiaberto para desconto inicial da pena em se tratando de condenação de pessoa não reincidente à pena que supere 04 (quatro) anos de reclusão, mas seja igual ou inferior a 08 (oito) anos de reclusão, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.” (Doc. 17, p. 23)
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. 
    Argumenta, em síntese, que, por ser primária e de bons antecedentes, deveria ter sido beneficiada com a redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e que inquéritos e ações penais em curso não seriam aptos a justificar o afastamento do referido redutor. (Doc. 17, p. 35-36 e doc. 16, p. 1-15)
      O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF. (Doc. 16, p. 29-32)
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à dosimetria e à impossibilidade de redução da pena decorrentes de eventual violação ao princípio da presunção de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal) demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.343/2006) e do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    4. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    5. O aresto impugnado, no que importa ao presente apelo com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, para aumentar as penas de Ricardo para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal e fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional.
    6. Inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’).
    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.264.926-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. APLICAÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.237.476-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/12/2019)
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE INJÚRIA RACIAL. CONDENAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 5º, LIV, LV E LVII, DA LEI MAIOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.096.320-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018)
    Outrossim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. 
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
     Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator
Documento assinado digitalmente